Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720088-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LINCOLN MARQUES DE MELO DECISÃO B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 123114831, autos originários) que, na ação de rescisão de contrato de compra de moeda estrangeira proposta por LINCOLN MARQUES DE MELO, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por LINCOLN MARQUES DE MELO em desfavor de J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. O autor narra ter realizado encomenda de moeda estrangeira na ré J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, totalizando o montante de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais), com previsão de retirada em loja no dia 02/04/2020. Afirma ter tomado conhecimento do descumprimento dos contratos da parte requerida, e que, mesmo após a realização de acordo extrajudicial, não conseguiu reaver a quantia paga à primeira ré. Tece arrazoado jurídico, no qual defende a incidência das leis consumeristas, a responsabilização solidária das rés, a rescisão do contrato, bem como a devolução dos valores pagos. Ao final, deduz pedido de tutela de urgência para o bloqueio do valor de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais), nas contas bancárias das requeridas, via Sisbajud. No mérito, requer: a) a confirmação da tutela; b) a decretação de rescisão do contrato e c) a condenação das requeridas à devolução dos valores transferidos. Custas recolhidas (Ids 122792913 e 122792917) É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, em especial o CNPJ constante do comprovante de transferência, verifico que o autor comprovou a realização de encomenda de moeda estrangeira na ré J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, mediante a transferência bancária de R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais) -ID. 122792902 e de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) – ID. 122792902. Demostrou, ainda, a existência de inúmeras reclamações, fechamentos de lojas, reportagens, boletins de ocorrência e diversas ações ajuizadas em face das requeridas. Também demonstrou que, no período em que efetuou encomenda de moeda estrangeira (13/12/2019), a requerida J&amp;B Viagens e Turismo era correspondente cambial da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (ID 122792909 e ID. 122792910). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial, via Sisbajud, do montante de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) nas contas bancárias de titularidade das requeridas: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Proceda-se ao bloqueio via Sisbajud. Aguarde-se resposta do sistema. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a requerida J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, na pessoa de seus sócios administradores. Cite-se a requerida B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA . Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se as partes da presente decisão.” A agravante-ré alega que não possuía qualquer vínculo contratual com a IFX e J&amp;B na data da operação descrita nos autos. Argumenta que, na data da operação, em 10/1/20, a agravante-ré já havia rescindido o contrato de prestação de serviços de correspondente com a IFX e J&amp;B. Defende que não há informações suficientes que atestem a responsabilidade da agravante-ré pelos fatos alegados na inicial, tampouco notícia de que seja insolvente, ou de que vem dilapidando seu patrimônio, a fim de justificar a determinação de arresto. Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso bem como o deferimento da devida concessão da tutela de antecipação recursal, para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora no processo de origem, e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas.” (id. 36481107). Preparo (id. 36482562). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, embora a agravante-ré tenha requerido a concessão “da tutela de antecipada recursal” (id. 36481107), na verdade, busca a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame da r. decisão agravada, constata-se que o Juízo a quo não analisou a ilegitimidade passiva da agravante-ré. Portanto, inviável a análise dessa matéria no presente agravo de instrumento, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Da análise inicial dos autos, verifica-se que há plausibilidade na pretensão do autor de rescisão do negócio jurídico, em razão do descumprimento da obrigação pelas rés. Sendo o arresto uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido de arresto, pois presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme consignado pelo Juízo quo, o autor “demonstrou a existência de inúmeras reclamações, fechamento de lojas, reportagens, boletins de ocorrência e diversas ações ajuizadas em face das requeridas.” Da análise dos autos, verifica-se que o agravado-autor comprovou a realização de encomenda de moeda estrangeira na empresa-ré, J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., por meio de transferências bancárias de R$ 2.460,00 (id. 122792902, autos originários) e R$ 1.600,00 (id. 122792902, autos originários). O agravado-autor também demonstrou que, no período em que efetuou a compra da moeda estrangeira, em 13/12/19, a ré, J&amp;B Viagens e Turismo era correspondente cambial da agravante-ré, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. (ids. 122792909 e 122792910, autos originários). Há também o perigo da demora, pela consideração do fato notório da tramitação de diversas lides envolvendo as rés, em razão do descumprimento contratual com diversos consumidores, o que denota a urgência na constrição do patrimônio dos supostos responsáveis, de modo a se assegurar uma eventual execução futura ou, no mínimo definir a preferência do credor para os possíveis atos de expropriação. Desse modo, entendo que os fundamentos apresentados pelo agravado-autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial, além de evidenciado o perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Assim, estão ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano, a ensejar a manutenção da r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de junho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora